Tribunal: TJDFT
Processo: 0708835-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708835-75.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL/COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em contrarrazões, o Distrito Federal suscita diversas preliminares: a) aponta a existência de precedente qualificado do STJ, relacionado à matéria ora debatida, no sentido do não cabimento do mandamus; b) afirma que a verificação da seletividade, conforme a essencialidade do bem, depende de dilação probatória; c) assevera a inexistência de ato coator; d) defende a ilegitimidade passiva da autoridade inserida no polo passivo; e) o não cabimento para obter efeitos patrimoniais pretéritos. Ainda, reputa configurada a decadência. Assim, concedo à recorrente o prazo de 15 (quinze) dias para que possa se manifestar sobre as questões preliminares e prejudiciais suscitadas em contrarrazões. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator